Tribunal: STF
Processo: ARE 1605168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DIVERSO. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 8.112/1990. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 
1.1. Recurso Inominado interposto pelo Instituto Socioeducativo do Estado do Acre — ISE/AC — em face de sentença que confirmou a liminar deferida e julgou procedente o pedido constante na exordial, para condená-lo na obrigação de viabilizar o afastamento do reclamante de suas atribuições do cargo de agente socioeducativo, no período em que estiver participando do curso de formação policial do IAPEN, regido pelo Edital n. 57 SEAD/IAPEN, de 21 de fevereiro de 2025, sem remuneração a ser recebida nesse período.
1.2. O ente estatal sustentou a ausência de omissão legislativa local, a indevida aplicação da Lei n. 8.112/1990 e a inaplicabilidade do Tema 1097 do STF. Alegou, ainda, afronta aos princípios da eficiência e continuidade do serviço público.
1.3. Contrarrazões pelo recorrido, defendendo a manutenção da sentença.
II. Questões em discussão 
2.1. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a aplicação analógica da Lei n. 8.112/1990 para autorizar licença sem remuneração a servidor estadual em estágio probatório, para frequentar curso de formação em concurso público diverso, diante da omissão da legislação estadual.
III. Razões de decidir 
3.1. O art. 20, §4º, da Lei n. 8.112/1990, prevê a possibilidade de concessão de licença sem remuneração a servidor em estágio probatório para participação em curso de formação em outro concurso público.
3.2. Embora a LCE 39/1993, aplicável aos servidores estaduais, não contemple expressamente essa hipótese, os tribunais superiores têm admitido a aplicação analógica da Lei n. 8.112/1990, em observância ao princípio da isonomia.
3.3. O STF já reconheceu essa possibilidade em hipóteses semelhantes: “É cabível a aplicação por analogia da Lei 8.112/1990 para conceder a servidor público estadual em estágio probatório licença sem remuneração para participar de curso de formação em concurso público” (STF - ARE 1509698/PI, Rel. Presidente, DJe 28/08/2024).
3.4. No mesmo sentido, decidiu o TJ-MG, Remessa Necessária n. 50011538220248130687, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 17/09/2024:
ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TIMÓTEO. SERVIDOR SEM REMUNERAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM CARGO PÚBLICO EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI N. 8.112/1990. ANALOGIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E STF. Nos termos da jurisprudência do STJ e STF, é cabível a aplicação por analogia da Lei n. 8.112/1990 para conceder a servidor público municipal em estágio probatório licença sem remuneração para participar de curso de formação em cargo público em outro Estado, quando a legislação local é omissa.
3.5. Por fim, não se verifica afronta aos princípios da eficiência e da continuidade do serviço público, visto que a licença é não remunerada, temporária, sem ônus ao erário e não computável para fins de estágio probatório ou outros benefícios.
IV. Dispositivo e tese 
4.1. Recurso Inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.
4.2. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
4.3. Tese de julgamento: Na linha de precedentes dos tribunais superiores, é cabível a aplicação analógica da Lei n. 8.112/1990 para concessão de licença não remunerada a servidor estadual em estágio probatório, para participação em curso de formação em concurso público diverso, diante da omissão da legislação local, sem que isso implique afronta aos princípios da eficiência e continuidade do serviço público. 
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.112/1990, art. 20, §4º; Constituição Federal, art. 37, caput.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; e 37, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente